Tribunal: TJMT
Processo: 1019644-10.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019644-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 004.997.461-04 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCUS ROGERIO HATAKEYAMA - CPF: 535.596.221-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCUS ROGERIO HATAKEYAMA - CPF: 535.596.221-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 004.997.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na reparação de imóvel quando demonstrado que o vício é decorrente dos defeitos de construção.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Civil interpostos por
Gislaine Figueiredo da Silva e Outro e Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar que a requerida proceda aos reparos necessários na troca do piso dos imóveis dos autores, conforme laudo pericial, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Considerando que as partes foram sucumbentes em parte, deverão arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), entretanto ficam os autores isentos do referido pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
a empresa Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
, argumenta que restou demonstrado nos autos, que não houve falha na construção do imóvel, sendo que as patologias apresentadas são em decorrência da alteração pelos apelados do projeto original, sem ainda, darem a manutenção preventiva.

Aduz, por fim, que diante da ausência de ato ilícito, deve ser afastada a condenação pelo dano material.

Por outro lado, os autores
Gislaine Figueiredo da Silva e Eder Campelo,
insurgem contra a sentença, quanto a necessidade de condenação da construtora ao pagamento da indenização pelos danos morais, diante de toda humilhação e abalo moral sofrido, pela má prestação dos serviços no momento da construção.

Pugnam, ainda, pela fixação dos honorários sucumbenciais, com base na porcentagem estabelecida pelo artigo 85, §2º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id nº 47355481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver condenada a construtora a reparar vícios de construção, dos imóveis adquiridos pelos autores, bem como aos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando que a requerida proceda aos reparos necessários na troca do piso dos imóveis dos autores, conforme laudo pericial, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Constata-se dos autos que ambos os autores adquiririam imóvel da construtora requerida, no condomínio Residencial Aricá e, que após a entrega, com as primeiras chuvas, começaram a aparecer rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fétido retornando dos ralos, entre outros problemas estruturais, que pretendem sejam reparados.

Por outro lado, a Concremax argumenta que as patologias apresentadas são em decorrência da alteração pelos apelados do projeto original, sem ainda, darem a manutenção preventiva e, portanto, entende que não deve arcar com a reparação dos danos materiais.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a construtora litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º. De igual sorte, os autores se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Com efeito, a Magistrada Singular determinou a realização de Perícia Judicial, a fim de constatar se os defeitos apresentados nas casas dos autores derivam de um vício na construção ou da alteração do projeto original e má conservação.

A Perita Marciane Prevedello Curso, Engenheira Civil, constatou
in loco
, todas as insurgências dos autores e verificou que parte deles aconteceram em decorrência da alteração do imóvel, porém também verificou falha da construtora. Vejamos sua conclusão:

“
Concluímos sobre as patologias encontradas na vistoria dos imóveis:

- Fissuras:
podendo ser causadas por problemas de retratação do concreto, argamassa ou da tinta e da dilatação das estruturas expostas ao sol. Algumas partes da casa dilatam e retraem mais do que outras, causando possíveis fissuras, que é o caso das fissuras nos cantos das residências, no encontro de duas paredes.
As fissuras não causam problemas estruturais, somente estéticos que será resolvido com a manutenção periódica de tratamento e pintura das paredes.

-
Piso cerâmico se soltando
:
o pedreiro deve ter passado argamassa apenas em alguns trechos da peça, assim, a peça não adere totalmente no contra piso, ocasionando a quebra ou descolamento
. Não há sinais de umidade e o rejunte está em boas condições.
No imóvel da Requerente Gislaine Figueiredo da Silva, proprietária da casa 16, as peças dos quartos e salas que estão soltas deverão ser trocadas, pois, não tiveram a total aderência junto a argamassa, algumas que ainda não soltaram, no teste do bate -choco, ficou claro que está solta.

Do Requerente Eder Campelo, proprietário da casa 17, algumas peças da sala e cozinha estão sem aderência, que também deverão ser trocadas
.

- Umidade excessiva nas paredes e calçada ao redor do imóvel
: A área permeável (parte do terreno que permite que as águas da chuva sejam absorvidas pelo solo
), foi totalmente alterada não respeitando o coeficiente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para o uso e ocupação do solo
- Lei Complementar nº 150 de 29 de janeiro de 2007 . É de inteira responsabilidade do proprietário o cumprimento da Lei para a preservação/conservação do seu imóvel.” (Id nº 47299589)

Da análise, evidente que as fissuras e umidade excessiva das paredes, ocorreram pela alteração do imóvel, sem a obediência do coeficiente exigido pela Prefeitura do Município de Cuiabá para o uso e ocupação do solo.

Por ouro lado, ressalta da perícia que foram utilizados argamassa insuficiente para a aderência do piso e, portanto, estão quebrando ou se deslocando.

Desta forma, a construtora deve se responsabilizar pela obrigação de fazer, em trocar os pisos dos imóveis, a fim de garantir a prestação dos serviços oferecidos quando da compra e venda.

Ademais, a apelante Concremax, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nesse ponto, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, para afastar a sua responsabilidade objetiva.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – VÍCIOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONSTRUTORA – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – OFENSA À DIGNIDADE – COMPROMETIMENTO PROLONGADO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A rigor do art. 18 do CDC, é cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na reparação de imóvel que, em menos de 2 anos de utilização por parte do consumidor, apresenta sérios defeitos de construção, especialmente infiltrações, conhecidos pela construtora e observados em imóveis situados no mesmo loteamento.

(...). (N.U 0004154-63.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Sendo assim, imperiosa a manutenção da sentença, que determinou que a fornecedora sane o vício da construção, com a troca dos pisos dos imóveis dos autores.

No tocante a insurgência dos autores/apelantes, aos danos extrapatrimoniais, tem-se que sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, ainda que constatado na hipótese dos autos, vício na construção ocasionado pela empresa, também se evidenciou culpa dos consumidores ao modificarem a planta original do imóvel. Sendo assim, entendo que contribuíram com a não conservação de suas casas e, portanto, não há que se falar que apenas a requerida deu causa ao constrangimento sofrido pelos autores.

Desta forma, entendo que não está caracterizado o nexo causal, entre a conduta supostamente lesiva e o prejuízo efetivo, capaz de gerar a construtora a condenação pelos danos morais.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão não assiste aos autores/apelantes, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Do mesmo modo, razão não assiste aos autores/apelantes quanto a sua insurgência sobre a fixação dos honorários advocatícios em percentual nos termos do artigo 85 do CPC.

Isso porque, c
onforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou da causa, principalmente, na hipótese que resultou em uma obrigação de fazer.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou ambas as partes, de forma proporcional ao ônus de sucumbência, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020